Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-75.1998.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-75.1998.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELINO SOARES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução opostos, ao reconhecer sua intempestividade, extinguindo o feito sem resolução do mérito. O Apelante alega que o prazo para a interposição dos Embargos deveria ter sido contado da juntada da intimação da penhora aos autos, e não da data de sua efetivação. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da tempestividade, com retorno dos autos à origem para julgamento do mérito dos embargos. O preparo recursal foi recolhido após indeferimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os Embargos à Execução opostos em 28/04/1998 foram tempestivos, à luz da legislação vigente à época, considerando como termo inicial do prazo a data da intimação da penhora ou a data de sua juntada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, em seu art. 738, inc. I, estabelecia que o prazo de 10 dias para oposição de Embargos à Execução se iniciava da intimação da penhora, e não da juntada do respectivo mandado aos autos.

Nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0000057-90.1998.8.05.0028, o Executado, ora Apelante, fora intimado da penhora em 14/04/1998 (ID 12642434 – Págs. 16 e 17), de modo que o prazo de 10 dias se encerrava em 24/04/1998, sendo, portanto, intempestivos os presentes Embargos opostos apenas em 28/04/1998 (ID 66166694).

A alegação do Recorrente de que o prazo deveria contar-se da data de juntada da intimação não encontra respaldo legal, uma vez que tal regra somente foi introduzida pela Lei nº 11.382/2006, não aplicável ao caso concreto.

A sentença que rejeitou os Embargos por intempestividade deve ser mantida.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que faço para 20% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 738, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000058-75.1998.8.05.0028, em que figuram como apelante JOSELINO SOARES DE LIMA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239